Tribunal: TJDFT
Processo: 0713864-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0713864-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Gustavo Nunes de Pinho Agravada: Triunfo Consultoria Empresarial Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gustavo Nunes de Pinho contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do processo no 0729065-29.2020.8.07.0001. À sociedade empresária agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 34947409), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator